Tribunal: TJPA
Processo: 0004884-34.2018.8.14.0048
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-07-06

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. DOIS RÃUS. ABSOLVIÃÃO. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS ERRONEAMENTE NEGATIVADAS. VERIFICADO. CORREÃÃO. NECESSIDADE. MÃNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ARMA DE FOGO. APREENSÃO. PRESCINDIBILIDADE. DISPENSA DA PENA DE MULTA. DESCABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO UNÃNIME.1 â NÃ£o hÃ¡ que se absolver os acusados da prÃ¡tica do crime de roubo majorado, jÃ¡ que as provas colhidas durante as fases inquisitorial e instrutÃ3ria sÃ£o consistentes e se complementam, de forma que nÃ£o hÃ¡ margem a questionamentos quanto Ã autoria delitiva, sendo entendimento pacÃfico nesta corte de JustiÃ§a que o depoimento de vÃtimas, bem como de Policiais Militares, possui plena validade, mormente quando forem confirmadas em juÃzo. Precedentes.2 â Uma vez que as circunstÃ¢ncias judiciais foram equivocadamente negativadas, cabem serem feitas as devidas correÃ§Ãμes, com a readequaÃ§Ã£o da pena, cabendo enfatizar que, a presenÃ§a de um vetor negativado por si sÃ3, justifica o afastamento da pena base do mÃnimo legal (sÃºmula n.Âº 23 deste TJ).3 â Ã entendimento firmado nos Tribunais Superiores que â"a incidÃªncia da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensÃ£o e perÃcia, notadamente quando comprovada sua utilizaÃ§Ã£o por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020).4 â O STJ firmou o entendimento de que nÃ£o Ã© viÃ¡vel a isenÃ§Ã£o da pena de multa imposta ao acusado, sob o argumento de que nÃ£o teria condiÃ§Ãμes econÃ ́mico-financeiras de efetuar o seu pagamento, uma vez que tal pleito nÃ£o possui previsÃ£o no ordenamento jurÃdico. 5 â RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0004884-34.2018.8.14.0048
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SALINÓPOLIS (Vara única)
APELANTE: ANDERSON BORGES AGUIAR - Def. Pública Jacqueline Loureiro
APELANTE: PAULO MIGUEL MORAES NUNES - Adv. Gleuse Siebra Dias OAB/PA 12515 - A
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DR. ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz Convocado)
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. DOIS RÉUS. ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ERRONEAMENTE NEGATIVADAS. VERIFICADO. CORREÇÃO. NECESSIDADE. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ARMA DE FOGO. APREENSÃO. PRESCINDIBILIDADE. DISPENSA DA PENA DE MULTA. DESCABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.
1 - Não há que se absolver os acusados da prática do crime de roubo majorado, já que as provas colhidas durante as fases inquisitorial e instrutória são consistentes e se complementam, de forma que não há margem a questionamentos quanto à autoria delitiva, sendo entendimento pacífico nesta corte de Justiça que o depoimento de vítimas, bem como de Policiais Militares, possui plena validade, mormente quando forem confirmadas em juízo. Precedentes.
2 - Uma vez que as circunstâncias judiciais foram equivocadamente negativadas, cabem serem feitas as devidas correções, com a readequação da pena, cabendo enfatizar que, a presença de um vetor negativado por si só, justifica o afastamento da pena base do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).
3 - É entendimento firmado nos Tribunais Superiores que ¿"a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020).
4 - O STJ firmou o entendimento de que não é viável a isenção da pena de multa imposta ao acusado, sob o argumento de que não teria condições econômico-financeiras de efetuar o seu pagamento, uma vez que tal pleito não possui previsão no ordenamento jurídico.
5 -
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO
Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer dos recursos e dar-lhes parcial provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual, na 17ª Sessão ordinária, da segunda Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada entre os dias vinte e sete do mês de junho até dia quatro do mês de julho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ANDERSON BORGES AGUIAR
e
PAULO MIGUEL MORAES NUNES
, por meio de advogados distintos, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Comarca de Salinópolis, que os condenou pela prática do crime previsto nos artigos 157, §2º, II e art. 157, §2º - A, I, ambos do Código Penal, as respectivas penas de
10 (dez) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa
, a ser cumprido em regime inicialmente fechado, sendo-lhes negado o direito de recorrer em liberdade.

Narra a denúncia, em síntese, que, no dia 09 de maio de 2018, por volta das 20h50min, às proximidades da sede da Prefeitura de Salinópolis/PA, ANDERSON BORGES AGUIAR e PAULO MIGUEL MORAES NUNES, deliberada e conscientemente, portanto, dolosamente e em comunhão de vontades e de desígnios, mediante a utilização ostensiva de arma de fogo, subtraíram para si ou para outrem, coisa alheia móvel, que após a consumação do fato, seguiram em fuga em posse da
res furtiva.

Consta que, no dia, hora e local dos fatos, a vítima Vanessa Trindade e mais um amigo, quando seguiam em uma motocicleta ¿Bros¿ de cor preta, foram abordados pelos denunciados que, armados de revólver, lhes assaltaram, de quem levaram a motocicleta e os pertences das vítimas.

As autoridades policiais, em diligências, prenderam os acusados ainda na posse de parte da
res furtiva.

A denúncia foi devidamente recebida (fl. 64) e, após regular instrução, os réus foram condenados nos termos ao norte descrito (sentença fls. 105/109), decisão contra a qual se insurge a defesa de ambos os réus, por meio de defensores distintos.

Paulo Miguel Moraes Nunes,
em suas razões (fls. 118/136), requer a absolvição do réu, nos termos do art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena base e exclusão da majorante do emprego de arma de fogo.

A defesa de
Anderson Borges Aguiar
, por sua vez, pleiteia a absolvição do recorrente, ou, subsidiariamente, que a pena seja revista e minorada, bem como que a pena de multa seja dispensada

(fls. 139/146).

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo não provimento de ambos os recursos (fls. 148/152).

Nesta instância recursal, o Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves manifestou-se pelo
¿CONHECIMENTO
do presente Recurso de Apelação, para que, no mérito, lhe seja
NEGADO PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a sentença vergastada, pelos seus próprios fundamentos
(fls. 163/174).

É o breve relatório. À revisão do Dr. Altemar da Silva Paes, juiz convocado, 02 de junho de 2022.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.
Da absolvição e da qualificadora da arma de fogo:

A defesa dos réus, de maneira suscinta, alega que inexistem provas robustas à condenação, alegando que os réus negaram a autoria delitiva. Para além disso, assevera que não há provas suficientes para a condenação, considerando o frágil depoimento da vítima, as circunstâncias da prisão, bem como o fato de os policiais não terem presenciado a prática delitiva.

Após detida análise do conteúdo deste feito, verifico que a autoria e materialidade da prática do crime de roubo majorado encontra-se satisfatoriamente demonstrada pelas provas existentes nos autos, seja pelo auto de prisão em flagrante, autos de apresentação e apreensão de objeto; e ainda, pela prova testemunhal e reconhecimento da vítima. Vamos as provas:

A vítima
Vanessa Oliveira da Trindade,
sob o crivo do contraditório, enfatizou, em seu depoimento que, vinha trafegando em uma motocicleta juntamente com seu então namorado, quando os acusados os abordaram. Que o mais alto, de nome Paulo Miguel era quem estava portando a arma de fogo, e mandou que eles descessem da moto e entregassem os pertences. Que nesse momento viu a cara dos réus (que estavam de
¿cara limpa¿
(textuais). Que foi levado a moto, bem como sua bolsa contendo o valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) que ela havia tirado para pagar o aluguel. Que de Jonathan foi levado apenas um maço de cigarro (era tudo que ele tinha).

Enfatizou que, por volta das 4:00h da manhã do mesmo dia, os policiais ligaram para ela, que foi até a delegacia e reconheceu os acusados (inclusive as suas tatuagens), bem como recuperou a moto.

Sobre a validade do depoimento da vítima, é sempre bom frisar que, ¿
em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
.
¿
(STJ; AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020)

Corroborado ao depoimento da vítima, foram os esclarecimentos prestados, em juízo, pelos dois policiais militares que participaram das diligências que resultou na prisão dos recorrentes, de onde consigno que farei uso das transcrições contidas na sentença (fl. 106)), as quais se mostram fidedignas às gravações registradas nas mídias.

Erasmo Damasceno de Aviz
: ¿
que foi passado via NIOP; que começamos a fazer busca; que um vigilante viu três na moto dela (...); que no quarto tava ele, esposa e uma deficiente na casa e não encontramos nada da vítima (...); que quando eles foram conduzidos na delegacia, a vítima reconheceu (...); que foi questão de horas pra encontrar a moto (...); que ambos alegaram que foi uma receptação.¿

Denilson de Jesus da Silva
:
¿que estava em operação em Pirabas; que no retorno ao chegar próximo ao trevo que três elementos tinham adentrado no bairro do Atlântico em uma motocicleta (...); que encontrei os três vindo andando sem a moto; que tinham as mesmas características (...); que mais na frente vimos o rastro de moto; que encontramos a moto atrás de uma casa; que veio uma moça e disse que a moto não era dele (...); que ela disse que foi o cunhado que chegou chamando (...); que fomos no endereço e pegamos os dois que estava com ele na casa; que ele ia deixar a moto e falaram que tinham achado a moto (...); que a vítima reconheceu (...).¿

Conforme se depreende dos depoimentos, não há dúvida de que os apelantes, em via pública, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram uma motocicleta e a bolsa da vítima Vanessa Trindade, dentro da qual continha a quantia de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais).

Nesse contexto, contrariamente ao alegado pela defesa, é induvidosa a prática do crime e a autoria do delito atribuída aos réus, ora apelantes, não havendo, no presente, qualquer elemento capaz de minar a credibilidade probatória das provas. Ademais, cumpre ressaltar que, os depoimentos dos policiais, enquanto representantes do Estado, são dotados de eficácia probatória e idôneos a embasar a sentença condenatória, principalmente quando reiterados em juízo e em consonância com as demais provas dos autos. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente do STJ:
¿Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. (AgRg no AREsp 1698767/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

Portanto, entendo que não há outra conclusão a se chegar diante da precariedade das alegações da defesa dos réus, podendo estas serem afastadas.

Por outro lado, cumpre frisar que o fato de não ter sido encontrado com os acusados a arma do crime não desconfigura a qualificadora, que restou comprovada pela vítima, que narrou os fatos com clareza e sem contradições. Sobre o assunto:
¿2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020).
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020)¿

Diante de todo esse cenário, mantenho a condenação dos recorrentes das sanções descritas no artigo 157, §2º - A, I, §2º, II, do Código Penal.
Da dosimetria da pena e da exclusão da pena de multa:

Entende a defesa, que a pena fixada para os réus foi desproporcional aos crimes cometidos, razão pela qual requer a reanálise das circunstâncias judiciais e melhor adequação. Por outro lado, pugnam pela exclusão da pena de multa, ante a hipossuficiência destes.

Antes de mais, em breves palavras, quanto ao pedido de exclusão da pena de multa, tenho que resta inviável, já que a referida sanção decorre de imposição legal, não havendo a possibilidade de exclusão pelo simples fato de os recorrentes serem pobres nos termos da lei, sob pena de se ferir o princípio da legalidade e da correlação com a pena privativa de liberdade.

Assim, rejeito o pedido de exclusão da pena de multa.

De outra banda, quanto ao pedido de reanálise das circunstâncias judiciais e readequação da pena tenho que, nesse ponto, cabe razão à defesa.

Por se tratar de dois apelantes, passo a análise da dosimetria da pena, de forma individual, começando pelo apenado
Paulo Miguel Moraes Nunes
.

Vamos aos termos da sentença:
a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)
a.1) culpabilidade: normal à espécie.
a.2)
antecedentes: O réu registra antecedentes em seu desfavor.
a.3) conduta social: não há elementos para se analisar a personalidade do acusado.
a.4) personalidade: sua análise é inviável por conta da falta de elementos para tanto.
a.5) motivos do crime: são relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento de terceiros, o que é próprio do crime de roubo, não podendo ser considerado para majoração da pena base.
a.6)
circunstâncias do crime: expressas pelo emprego de arma de fogo e concurso, são desfavoráveis, contudo, o emprego de arma de fogo será considerado para exasperar a pena, nos termos do art.68 do CP
.
a.7)
consequências do crime: desfavorável, uma vez que a vítima não recuperou todos seus bens.
a.8)
comportamento da vítima: em nada influi na prática do delito, o que prejudica o réu, eis que entendo que quando o comportamento da vítima não influi na conduta delitiva, deve ser considerado desfavoravelmente.
Isso porque, do contrário, jamais essa circunstância poderia ser considerada desfavoravelmente, tornando letra morta sua previsão no rol do art. 59 do Código Penal. E, como se sabe, determina a melhor doutrina de hermenêutica que o legislador jamais utiliza palavras desnecessárias no texto legal, de modo que todas as palavras ali contidas devem ser interpretadas com a máxima carga possível de valoração.
Considerando que as circunstâncias judiciais que pesam contra o réu, fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber, em 06 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
b) Circunstâncias atenuantes e agravantes
Inexistem agravantes e atenuantes.
c) Causas de aumento e de diminuição de pena
Inexistem causas de diminuição de pena.
Atento às causas de aumento de pena previstas no artigo 157, § 2º-A, inciso I do Código Penal, em razão da fundamentação supra, sendo assim, na terceira fase exaspero a pena em 2/3 (dois terço), ficando, até aqui, em 10 (dez) anos de reclusão e 10 dias-multa.
d) Pena definitiva
Fica, portanto, o réu PAULO MIGUEL MORAES NUNES condenado com relação ao crime tipificado no do artigo 157 §2º, II e artigo 157, § 2º-A, I, à pena total de 10 (dez) anos de reclusão e
10 dias-multa.

Em relação à análise do art. 59 do CP, tenho que merecem ser feitos alguns reparos.

Quanto ao vetor dos
antecedentes criminais,

embora o MM. Juiz de 1º grau tenha reconhecido serem maculados, verifico que, em consulta Certidão de Antecedentes Criminais do réu de fls. 61, são imaculados, visto que o acusado não possui sentença condenatória transitada em julgado por fato anterior, devendo tal vetor ser neutralizado.

A propósito, esta é a orientação trazida pelo enunciado da
Súmula 444 do STJ:
"É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base."

Quanto ao vetor do
comportamento da vítima,
tenho que também deve ser neutralizado, uma vez que é entendimento firmado na doutrina e jurisprudência que
¿(...) esta circunstância judicial não pode ser valorada para fins de recrudescimento da pena-base do condenado.¿
(grifamos) (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória - Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 140)

Assim, após as devidas correções, tenho que restou negativado o vetor das
consequências do delito
, o que, por si só, justifica o afastamento da pena base do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ). No entanto, entendo que a pena base fixada na sentença resta afastada em demasia do mínimo legal, cabendo ser novamente dosada, onde passo a fazê-la.

Na
primeira fase
, uma vez que restou negativado 01 (um) vetor desfavorável ao réu -
consequências do delito
-, tenho que a pena base deve ser fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Na
segunda fase
, não reconheço, nos termos da sentença, nenhuma atenuante o agravante, permanecendo a pena intermediária em
05 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa
.

Na
terceira fase
, deve ser mantido o aumento de pena no patamar de 2/3 (dois terços), decorrente do reconhecimento de duas majorantes, chegando a pena ao valor de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mantendo o valor de 10 (dez) dias multa, em respeito ao princípio da ¿
non reformatio in pejus¿
, que a torno concreta e definitiva.

Mantenho o regime de cumprimento da pena no inicialmente fechado, nos termos da sentença.

Para o réu
Anderson Borges Aguiar,
o magistrado assim fundamentou:
a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)
a.1) culpabilidade: normal à espécie.
a.2)
antecedentes: O réu registra antecedentes em seu desfavor.
a.3) conduta social: não há elementos para se analisar a personalidade do acusado.
a.4) personalidade: sua análise é inviável por conta da falta de elementos para tanto.
a.5) motivos do crime: são relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento de terceiros, o que é próprio do crime de roubo, não podendo ser considerado para majoração da pena base.
a.6)
circunstâncias do crime: expressas pelo emprego de arma de fogo e concurso, são desfavoráveis, contudo, o emprego de arma de fogo será considerado para exasperar a pena, nos termos do art.68 do CP
.
a.7)
consequências do crime: desfavorável, uma vez que a vítima não recuperou todos seus bens.
a.8)
comportamento da vítima: em nada influi na prática do delito, o que prejudica o réu, eis que entendo que quando o comportamento da vítima não influi na conduta delitiva, deve ser considerado desfavoravelmente.
Isso porque, do contrário, jamais essa circunstância poderia ser considerada desfavoravelmente, tornando letra morta sua previsão no rol do art. 59 do Código Penal. E, como se sabe, determina a melhor doutrina de hermenêutica que o legislador jamais utiliza palavras desnecessárias no texto legal, de modo que todas as palavras ali contidas devem ser interpretadas com a máxima carga possível de valoração.
Considerando que as circunstâncias judiciais que pesam contra o réu, fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber, em 06 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
b) Circunstâncias atenuantes e agravantes
Inexistem agravantes e atenuantes.
c) Causas de aumento e de diminuição de pena
Inexistem causas de diminuição de pena.
Atento às causas de aumento de pena previstas no artigo 157, § 2º-A, inciso I do Código Penal, em razão da fundamentação supra, sendo assim, na terceira fase exaspero a pena em 2/3 (dois terço), ficando, até aqui, em 10 (dez) anos de reclusão e 10 dias-multa.
d) Pena definitiva
Fica, portanto, o réu ANDERSON BORGES AGUIAR condenado com relação ao crime tipificado no do artigo 157 §2º, II e artigo 157, § 2º-A, I, à pena total de 10 (dez) anos de reclusão e 10 dias-multa.

Da análise da sentença, verifico que, na primeira fase da dosimetria da pena, cabe fazer um pequeno reparo no que tange a negativação do vetor
comportamento da vítima,
de onde destaco ser entendimento firmado na doutrina e jurisprudência que
¿(...) esta circunstância judicial não pode ser valorada para fins de recrudescimento da pena-base do condenado.¿
(grifamos) (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória - Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 140)

Quanto aos outros dois vetores, verifico que restam justificadamente negativados dentro dos parâmetros da legalidade, constando, na Certidão de Antecedentes Criminais (às fls. 62/63), sentença penal condenatória transitada em julgado (Processo nº 0022103-17.2010.8.14.0401).

Assim, uma vez que restaram negativadas duas circunstâncias judiciais, quais sejam, antecedentes e consequências do delito, entendo que a pena base fixada em 06 (seis) anos de reclusão resta justa e proporcional, até porque cabe lembrar que basta que uma circunstância desfavoreça o agente para que a pena-base possa se afastar do mínimo, a teor do disposto na Súmula 23 do E. TJE-PA.
Dispositivo:

Assim, por todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para reanalisar as circunstâncias judicias de ambos os réus, e modificar a pena do réu
Paulo Miguel Moraes Nunes
para
08 (oitos) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa
,
mantendo os demais termos da sentença
,
nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 04 de julho de 2022.
Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
Relator